Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713398-09.2021.8.07.0020 RECORRENTE: M GONCALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDOS: ABÍLIO MESSIAS SILVEIRA, MARIA ELZA BRITO MACHADO SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. FINANCIAMENTO COM A CONSTRUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. TABELA PRICE. PROVA PERICIAL. EXCESSO NA COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE. 1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. Os não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, de Habitação e de Financiamento Imobiliário, a exemplo das construtoras, não podem capitalizar juros mensalmente, pois lhes é aplicável o art. 591, do Código Civil, e art. 4o do Decreto n. 22.626/33. 3. Embora a mera incidência da Tabela Price não signifique que os juros tenham sido capitalizados em periodicidade inferior à anual, a prova pericial constatou cobrança em excesso pela construtora. 4. A impugnação ao laudo pericial foi esclarecida na origem, cabendo ao impugnante comprovar os erros alegados, ainda mais quando o ônus da prova foi invertido em favor do consumidor. Hipótese em que o interessado se quedou inerte, sem sequer trazer laudo de assistente técnico. 5. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 e 2o da Medida Provisória 2.172-32/2001, porque a mera aplicação da Tabela Price na atualização e amortização do saldo devedor, por si só, não configura ilegalidade na capitalização de juros praticada no contrato. Em contrarrazões, os recorridos requerem a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 5o da MP 2.170-36/2001 e 2o da MP 2.172-32/2001, pois a turma julgadora, com base nas conclusões do laudo pericial, considerou que: a) foram cobrados juros em excesso pela construtora; b) na impugnação ao laudo pericial, o impugnante não se desincumbiu do ônus de comprovar os erros alegados, quedando-se inerte e sem ofertar o laudo de seu assistente técnico. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de que a mera aplicação da Tabela Price na atualização e amortização do saldo devedor, por si só, não configura ilegalidade na capitalização de juros praticada no contrato. Assim, o STJ “considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF”, cujos óbices também são aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 2.005.203/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé e de pagamento de honorários recursais, embora previstos nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015